Tribunal: STF
Processo: HC 207378
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. Crime de estelionato. Prisão preventiva. Sentença condenatória. Pena de 03 anos de reclusão. Incompatibilidade com o regime inicial de cumprimento de pena (semiaberto) fixado na sentença. Precedentes. Ordem concedida de ofício.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Antonio Marcos Guerra em favor de Emerson Manoel Gregorio, contra decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, exarada nos autos do HC 697.442/SC (evento 6, fls. 3-7).
    O Paciente foi condenado à pena de 3 (três) anos, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal), negado-lhe o direito recorrer em liberdade, forte na manutenção da prisão preventiva (evento 5, fls. 13-38).
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    Portanto, passo a analisar diretamente o mérito da impetração. O Juízo sentenciante negou ao Paciente o direito de recorrer em liberdade consignando que (fl. 56; sem grifos no original):
    "NEGO ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois se faz necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública, considerando a reiteração delitiva. Além disso, a pena deverá ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, além do fato de o acusado ter permanecido foragido por quase dois anos, justificando-se igualmente a prisão para assegurar a aplicação da lei penal, recomendando-o na prisão onde se encontra (artigo 387, § 1°, do CPP e/e § 3°, artigo 2°, Lei n. 8.072/1990). Inaplicável ao acusado a previsão do art. 387, § 2°, do CPP, porque não atendido o requisito temporal para a progressão de regime." 
    O Tribunal de origem, ao manter a sentença, assinalou que, in verbis (fls. 61-62; sem grifos no original): 
    "A fixação do regime semiaberto para o início do resgate da pena privativa de liberdade não é incompatível com a prisão ante tempus. O disposto no art. 33, § 1º, 'b', do Código Penal, conquanto seja mais brando do que o previsto na sua alínea 'a', ainda encerra modalidade de resgate da sanção privativa de liberdade e não garante a soltura àqueles que são submetidos às normas atinentes ao semiaberto. [...] A adequação para o regime estipulado em Primeira Instância deve ser resolvida perante o Juízo da Execução (competente para a análise de tal matéria: LEP, art. 66, VI), nos autos do PEC Provisório, como dispõem os arts. 8º e 9º da Resolução 113/10 do Conselho Nacional de Justiça. De resto, a necessidade de custódia preventiva já foi afirmada por esta Corte no julgamento do Habeas Corpus 50337000420218240000, como se vê na ementa do acórdão que resolveu tal ação [...]." 
    Registro, inicialmente, que a constrição do Paciente não decorre de eventual execução provisória da pena, mas sim, da manutenção dos requisitos da prisão preventiva, não havendo, portanto, ilegalidade a ser sanada quanto a esse ponto. 
    A propósito: "[a] execução provisória da pena não se confunde com a prisão preventiva. Esta possui natureza cautelar e deve ser decretada quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, enquanto aquela decorre de condenação confirmada em segundo grau de jurisdição e ainda pendente de trânsito em julgado" (AgRg no HC 422.460/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 08/03/2019; sem grifos no original). 
    E, no caso, o Magistrado singular, de modo devidamente fundamentado, afirmou a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, e, ainda, para a aplicação da lei penal, pois o Paciente permaneceu "foragido por quase dois anos", como visto no trecho acima transcrito.
      Aliás, ressalto que a legalidade da prisão preventiva do Paciente foi recentemente apreciada por esta Corte, no julgamento do AgRg/RHC n. 151.374/SC, em acórdão de minha relatoria, assim ementado: 
    (…)
    Por fim, quanto à alegação de que a prisão preventiva é incompatível com o regime inicial fixado, registro que, segundo a pacífica orientação deste Tribunal Superior, não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para o início de cumprimento de pena, quando a sentença justifica a manutenção da custódia.
      A propósito: 
    (…)
    Todavia, diante da imposição do regime inicial semiaberto, a prisão cautelar do Paciente deve ser compatibilizada com as regras próprias desse regime, salvo se houver prisão por outro motivo. Nesse sentido: 
    (…)
    Ante o exposto, DENEGO a ordem pleiteada. CONCEDO, porém, habeas corpus, de ofício, para determinar que a prisão preventiva do Paciente observe as regras próprias do regime semiaberto.”
    No presente writ, o Impetrante pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alega, em síntese, a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória. Argumenta possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Sustenta que o paciente pertence ao grupo de risco da Covid-19. Defende a concessão de prisão domiciliar. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade e bons antecedentes. Requer, em medida liminar, a concessão da prisão domiciliar. No mérito, pugna pela revogação da prisão preventiva.
    É o relatório.
    Decido.
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    O caso, contudo, enseja a concessão da ordem de ofício, porquanto aferível de plano flagrante ilegalidade a interferir no status libertatis do Paciente (HC 104.855/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 96.539/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
    Como dito, o Paciente foi condenado à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal), em regime inicial semiaberto, negado-lhe o direito de recorrer em liberdade (evento 5, fls. 13-38).
    Ora, uma vez estabelecido o regime inicial de cumprimento da pena na sentença condenatória – no caso, regime inicial semiaberto, repito -, a denegação do direito do sentenciado recorrer em liberdade há de estar compatibilizada às condições do regime determinado na sentença, o que aqui não ocorreu. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que, fixado o regime inicial menos severo que o fechado, ‘a manutenção da prisão preventiva, própria das cautelares, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório’ (HC 165.932/SP, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 14.12.2018). Precedentes: HC 115.786/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 20.8.2013; HC 114.288/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 07.6.2013.
    Na mesma linha, destaco:
    PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA.
    I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes.
    II - Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário (HC 138.122/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 22.5.2017). (original sem destaques).
    Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Paciente surpreendido na posse de pouco menos de 7 (sete) quilos de cocaína na tentativa de embarcar para a Nigéria. Condenação. Dosimetria. Incidência da causa especial de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Dedicação à atividade criminosa reconhecida por instância ordinária. Impropriedade do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório da causa e para concluir diversamente. Precedentes. Denegação da ordem. Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Habeas corpus concedido de ofício. (…) 5. A vedação ao direito de recorrer em liberdade revela-se incompatível com o regime inicial semiaberto fixado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 6. A situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento inicial da reprimenda, em clara afronta, portanto, ao princípio da proporcionalidade. 7. Ordem concedida de ofício (HC 141.292/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 23.5.2017). (original sem destaques).
    EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXTENSÃO DOS EFEITOS A COACUSADO.
    1. A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no processo penal, que desafia o direito fundamental da presunção de inocência. Não pode, jamais, revelar antecipação de pena. Precedentes.
    2. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido em sentença condenatória superveniente.
    3. No caso, o Superior Tribunal de Justiça determinou, liminarmente, o cumprimento da prisão preventiva do paciente em estabelecimento condizente com o regime prisional semiaberto, que fora estabelecido na sentença penal condenatória.
    4. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, confirmando-se a medida liminar. Extensão dos seus efeitos a coacusado (HC 132.923, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 26.4.2016). (original sem destaques).
    Colho, ainda, de julgado sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, ‘que eventual manutenção da prisão preventiva em regime semiaberto, além de carecer de amparo legal, desvirtua o instituto da prisão preventiva, que, como se sabe, pressupõe cerceamento pleno do direito de locomoção. Tal situação acarreta a admissão de verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado’ (HC 180.131/MS, DJe 13.02.2020).
    Diante do exposto, forte nos arts. 21, §1º, e 192, do RISTF, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício, para revogar a prisão preventiva do Paciente Emerson Manoel Gregorio, facultando ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jaraguá do Sul/SC - Processo 5015709-38.2020.8.24.0036 -, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). Deve o Paciente ser imediatamente colocado em liberdade, se por outra razão não estiver preso. 
    Oficie-se, com urgência.
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de outubro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora